Tribunal: TJSP
Processo: 1022098-89.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. indenização por perdas e danos e pedido liminar. Sentença de improcedência da ação. 1) Recurso de apelação interposto pelo Réu que não pode ser conhecido. Pedido de alteração do valor da causa para fins e efeitos fiscais e sucumbenciais já contemplado pela decisão que complementou a sentença. Falta de interesse recursal.

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. indenização por perdas e danos e pedido liminar. Sentença de improcedência da ação. 1) Recurso de apelação interposto pelo Réu que não pode ser conhecido. Pedido de alteração do valor da causa para fins e efeitos fiscais e sucumbenciais já contemplado pela decisão que complementou a sentença. Falta de interesse recursal. Recurso inadmissível. 2) Recurso de apelação dos Autores que não comporta provimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Eventual existência de dois contratos de locação relativos ao mesmo imóvel que não afeta o contrato original firmado pelos Autores, anterior ao suposto segundo contrato irregular. Dívida locatícia, ademais, expressamente reconhecida pelos Autores em ação executiva pretérita intentada pelo locador. Impossibilidade de ressarcimento de valores expressamente reconhecidos como devidos na ação de execução. A existência de relação locatícia entre as partes é incontroversa, cabendo aos locatários a responsabilidade pelas obrigações decorrentes do contrato firmado. Pedido indenizatório que deve ser afastado ante a ausência de demonstração de dano e de nexo de causalidade. Prejuízos decorrentes de eventual pagamento em duplicidade do aluguel ou cobrança indevida que somente podem ser reclamados pela empresa que supostamente firmou o segundo contrato de locação. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022098-89.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado ESPORTE CLUBE SAO BERNARDO, são apelados/apelantes JOSÉ
ROBERTO DE ARAÚJO PELOSINI e LYGIA FERREIRA VILLARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DO RÉU
NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
2
Voto no 6.898
Apelação no 1022098-89.2018.8.26.0564
Apelante/Apelado: ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO
Apelados/Apelantes: JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO PELOSINI e LYGIA FERREIRA VILLARES
Comarca: São Bernardo do Campo (1a Vara Cível)
Apelação. Locação comercial. Ação declaratória de rescisão
contratual c./c. indenização por perdas e danos e pedido liminar.
Sentença de improcedência da ação. 1) Recurso de apelação
interposto pelo Réu que não pode ser conhecido. Pedido de
alteração do valor da causa para fins e efeitos fiscais e
sucumbenciais já contemplado pela decisão que complementou a
sentença. Falta de interesse recursal. Recurso inadmissível. 2)
Recurso de apelação dos Autores que não comporta provimento.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Eventual existência
de dois contratos de locação relativos ao mesmo imóvel que não
afeta o contrato original firmado pelos Autores, anterior ao
suposto segundo contrato irregular. Dívida locatícia, ademais,
expressamente reconhecida pelos Autores em ação executiva
pretérita intentada pelo locador. Impossibilidade de ressarcimento
de valores expressamente reconhecidos como devidos na ação de
execução. A existência de relação locatícia entre as partes é
incontroversa, cabendo aos locatários a responsabilidade pelas
obrigações decorrentes do contrato firmado. Pedido indenizatório
que deve ser afastado ante a ausência de demonstração de dano e
de nexo de causalidade. Prejuízos decorrentes de eventual
pagamento em duplicidade do aluguel ou cobrança indevida que
somente podem ser reclamados pela empresa que supostamente
firmou o segundo contrato de locação. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO DO RÉU NÃO
CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 375/379,
posteriormente integrada pelas decisões de fls. 385 e de fls. 390, que julgou improcedente a
ação declaratória de rescisão contratual c./c. indenização por perdas e danos e pedido
liminar promovida por Lygia Ferreira Villares e José Roberto de Araújo Pelosini em face
de Esporte Clube São Bernardo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
3
A decisão integrativa de fls. 385 alterou o valor da causa para R$ 407.777,72
(quatrocentos e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos),
determinando que este deve ser o valor considerado para fins de sucumbência e
recolhimento de diferença das custas.
Irresignado, recorreu, por primeiro, o Réu, requerendo que o valor da causa
seja ajustado para R$ 407.277, 72 (quatrocentos e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e
setenta e dois centavos) a fim de corresponder ao valor da pretensão indenizatória
formulada na peça vestibular e no posterior aditamento à inicial.
Os Autores também apresentaram recurso de apelação às fls. 401/418,
arguindo, em sede preliminar, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado
da lide.
Alegaram que a sentença, embora tenha afirmado que “não há prova nos autos
de que a empresa Facility Park Estacionamentos Eireli efetuou o pagamento dos
alugueres correspondentes a 33% de seu faturamento durante todo o período” julgou
antecipadamente a lide sem garantir as partes a produção de provas.
Afirmaram que esperavam a oportunidade de se ouvir em juízo o responsável
legal da Facility, empresa que celebrou o segundo contrato de locação com o Réu, a fim de
se provar o recebimento de alugueres em duplicidade, bem como, de se ouvir testemunhas
a fim de corroborar a existência de dois contratos e o recebimento de alugueres.
Aduziram que a decisão de primeiro grau revela-se contraditória porque, ao
reconhecer a ilegitimidade de parte dos Autores para figurar no polo ativo da presente
demanda, a ação deveria ter sido extinta e a verba sucumbencial arbitrada por equidade, já
que não houve resolução do mérito.
Sustentou que também houve contradição no julgamento dos embargos de
declaração opostos pelo Réu, já que referidos embargos não foram conhecidos, mas o
pedido dos Réus de alteração do valor da causa foi acatado pela decisão de fls. 385.
No mérito, asseveraram que o Réu se locupletou ao receber alugueres em
duplicidade e que tal fato geraria o dever de indenizar, já que se os Autores soubessem que
a empresa Facility Park Estacionamentos também estava pagando alugueis ao Réu,
certamente teriam deixado de pagar os alugueis em duplicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
4
Argumentaram que sofreram grandes prejuízos e que o Réu não impugnou de
forma específica o fato de que a Facility pagou alugueres em duplicidade relativos ao
mesmo imóvel também locado aos Autores, presumindo-se tal fato, portanto, verdadeiro.
Alegaram que, mesmo que não houvesse provas a respeito do pagamento dos
alugueres pela Facility, teria restado comprovada a existência de dois contratos de locação,
conforme documentos anexados aos autos.
Arguiram violação ao artigo 884 do Código Civil, aduzindo que o fato do Réu
ter recebido valores a título de aluguel do mesmo ponto comercial de dois locatários
distintos, no mesmo lapso temporal, implica em seu enriquecimento ilícito, prática vedada
pelo ordenamento jurídico, razão pela qual, deve o Réu restituir aos Autores os aluguéis
pagos desde julho de 2016.
Defenderam, ainda, a ocorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva e
insurgiram-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
Sob tais fundamentos, pugnaram os Autores pelo provimento do recurso
interposto, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
O Réu apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Cumpre esclarecer, por primeiro, que o recurso de apelação interposto pelo Réu
não pode ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, eis que carecedor do
interesse recursal essencial ao seguimento do recurso.
O objeto do recurso interposto pelo Réu restringe-se somente e tão somente ao
pedido de alteração do valor da causa para fins e efeitos fiscais e sucumbenciais
Ocorre que, basta uma simples e rápida leitura da decisão integrativa de fls.
385 para se inferir, sem maiores dificuldades, que o MM. Juízo sentenciante ajustou o
valor da causa para R$ 407.777,72 (quatrocentos e sete mil, setecentos e setenta e sete reais
e setenta e dois reais), determinando que tal montante deve ser considerado para fins de
sucumbência e recolhimento de diferença de custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
5
E, ao contrário do que alega o Réu, não houve qualquer posterior alteração da
referida decisão, a qual mantém-se íntegra, nos seguintes termos:
“Contudo, tendo em vista que a parte autora emendou a inicial para acrescer
expressamente o valor de R$ 160.000,00 no pedido indenizatório, providencie a
serventia as devidas anotações, ajustando-se o valor da causa para R$
407.777,72, devendo tal montante ser considerado para fins de sucumbência e
recolhimento de diferença das custas”.
Assim sendo, resta absolutamente claro e inequívoco que falta ao Réu o
interesse recursal, na medida em que o objeto de seu recurso foi amplamente contemplado
pela decisão de primeiro grau.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal, que assim já se manifestou em
casos análogos ao presente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
JUROS
MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - Pleito para que sejam computados a
partir da citação para pagamento - Decisão agravada que assim já
determinou - Ausência de sucumbência - Falta de interesse recursal - Não
conhecimento
do
pedido.”
(TJSP
-

Agravo
de
Instrumento
no
2059349-41.2016.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João
Batista Vilhena, j. 1/08/2018) (grifamos e destacamos)
“Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança c/c. indenização por danos morais.
Pretensão de recebimento de indenização por invalidez acolhida
integralmente pela r. sentença. Falta de interesse recursal. Recurso não
conhecido nesse tocante. Contratação de seguro de vida em grupo com
estipulante, que não repassou o grupo segurado e os prêmios recebidos à
seguradora. Intermediação da empregadora na contratação não demonstrada.
Responsabilidade da seguradora e da empregadora não demonstrada.
Indenização por danos morais. Majoração para R$ 10.000,00, valor mais
razoável e proporcional ao injusto. Recurso parcialmente provido, na parte
conhecida.” (TJSP - Apelação no 006165998.2010.8.26.0506, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Maria Cláudia Bedotti, j. 27/07/2018) (grifamos e
destacamos)
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. Contratação de serviços de telefonia
fora do estabelecimento comercial. Posterior constatação de indisponibilidade
técnica para fornecimento de internet. Cancelamento subsequente pelo
consumidor. Utilização dos serviços não demonstrada. Inexigibilidade das
cobranças reconhecida. Sentença mantida. DANO MORAL. Reconhecimento.
Cobrança indevida. Consumidor que buscou solução amigável para o problema
reiteradas vezes. Desvio produtivo evidenciado. Dano moral causado pela
desídia da fornecedora, que não solucionou a falha, optando por continuar as
cobranças indevidas. Precedentes. Indenização devida. Quantia que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
6
mostra excessiva. Sentença mantida. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Pedido para fixação com base no proveito econômico. Critério já
estabelecido na sentença impugnada. Falta de interesse recursal. Recurso
não conhecido. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.” (TJSP -
Apelação no 1031715-71.2017.8.26.0576, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Fernando Sastre Redondo j. 25/07/2018) (grifamos e destacamos)
Diante de tais circunstâncias, o não conhecimento do recurso interposto pelo
Réu é medida que se impõe.
O recurso de apelação interposto pelos Autores, por sua vez, não comporta
provimento e em que pese o seu inconformismo, a irretocável decisão de primeiro grau não
merece qualquer reparo.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão dos Autores, a
contestação ofertada pelo Réu e os fatos ocorridos até sua prolação:
“Vistos.
LYGIA FERREIRA VILLARES e JOSE ROBERTO DE ARAUJO
PELOSINI, qualificados nos autos, moveram a presente ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos e pedido
liminar em face de ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO, alegando, em
síntese, que são proprietários do imóvel sito à Rua Marechal Deodoro, no 936,
Centro, nesta cidade, que compõe o estacionamento do Shopping Coração, o
qual ambém é de sua propriedade. Através de contrato de locação, delegaram a
administração do estacionamento à empresa Facility Park Estacionamentos
EIRELI. Afirmam que o estacionamento sempre teve acesso à Rua Marechal
Deodoro e à Avenida Faria Lima, porém, em razão de eventos naturais, o
estabelecimento ficou sem acesso à Avenida Faria Lima. Por conta disso,
firmaram contrato de locação com o requerido, tendo por objeto o imóvel sito à
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 777, pelo prazo de trinta e seis meses,
contados a partir de 1o/05/2014. Referido contrato foi aditado para acrescentar
mais trinta e seis meses de locação, sendo o termo final previsto para
30/04/2020, mediante aluguel mensal de R$ 16.000,00. Ocorre que a empresa
Facility, objetivando sanar o mesmo problema que tornou difícil sua atividade,
também locou o imóvel sito à Avenida Faria Lima, no 777, do requerido. Alegam
que o contrato foi assinado no dia 23/07/2016, com prazo de vigência de trinta e
seis meses, mediante aluguel mensal correspondente a 33% do faturamento do
estacionamento. Apesar de constar no instrumento contratual o repasse do
aluguel ao Shopping Coração, nunca receberam qualquer dinheiro. Informam
que os depósitos eram feitos na conta poupança de titularidade da diretora de
esporte do clube requerido. Sustentam que só tomaram ciência destes fatos por
intermédio de terceiros e que a conduta do requerido de locar o mesmo imóvel
para dois locatários distintos implica em enriquecimento sem causa. Pretendem a
restituição dos valores pagos a título de aluguel no período de julho de 2016 a
janeiro de 2018, o que perfaz o valor de R$ 247.277,72, acrescidos de eventual
pagamento nos autos da execução no 1020568-50.2018.8.26.0564. Em sede de
tutela, requerem a suspensão da ação executiva e do pagamento de aluguéis ao
requerido. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/184.
Emenda à inicial (fls. 188/199, 205/231 e 236/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
7
O pedido liminar restou prejudicado ante a composição nos autos da execução no
1020568-50.2018.8.26.0564 (fls. 256).
Citado, o réu apresentou a contestação de fls. 263/273, arguindo,
preliminarmente, que o contrato de locação foi rescindido através de acordo
celebrado nos autos da execução, de modo que os eventuais direitos acessórios
não se sustentam. No mérito, argumentou que o Sr. José Roberto de Araujo
Pelosini, um dos proprietários do shopping, em decorrência de graves
desavenças financeiras com os demais sócios, propositalmente fechou com muro
de concreto o acesso ao estacionamento pela Avenida Brigadeiro Faria Lima,
encravando a área em prejuízo dos autores. Assim, para tornar possível o acesso
ao estacionamento e ajudar no faturamento do shopping, os autores se viram
obrigados a locar uma área com 90,75 metros quadrados. Quanto ao suposto
contrato de locação firmado com a empresa Facility, alegou que não passa de
uma simples minuta de contrato mal redigida, a ser assinada à época pela
Facility e pelos autores. Quando a minuta foi encaminhada para apreciação dos
autores, eles sumariamente se recusaram a assiná-la e, consequentemente, o
contrato nunca existiu. Assegurou ainda que nunca recebeu o percentual de 33%
sobre o faturamento do estacionamento do shopping. No mais, aduziu que os
autores que agiram de má-fé, pois locaram para a empresa Facility uma área de
terreno omitindo que o acesso à Avenida Brigadeiro Faria Lima só seria possível
pela área vizinha. Assim, os autores transferiram para terceiro a posse, o uso e
fruição do terreno alugado, ferindo o disposto na cláusula décima oitava do
contrato que impede a sublocação, cessão ou transferência do imóvel sem prévia
e expressa autorização do locador. Ao final, impugnou a indenização pretendida.
Juntou documentos (fls. 274/339).
Réplica às fls. 345/351.
Manifestação do réu (fls. 371/374).
É o relatório”.
A bem lançada decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça.
Com efeito, não obstante a insurgência, não há fundamento para alterar as
razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto
probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o caso em tela.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c./c. indenização por perdas
e danos e pedido liminar na qual os Autores pretendiam, inicialmente, a rescisão do
contrato de locação firmado com o Réu em razão da existência de dois locatários distintos
pagando aluguel relativo ao mesmo imóvel, bem como, a restituição dos valores pagos a
título de locatícios desde a data de 23/06/2016.
O pedido de rescisão contratual perdeu o objeto em razão da composição
realizada nos autos da ação de execução no 1020568-50.2018.8.26.0564, através da qual os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
8
Autores (locatários) entregaram as chaves do imóvel locado, dando-se por rescindido o
contrato de locação firmado entre as partes, bem como, reconheceram expressamente como
devida a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) a título de aluguéis e demais
encargos locatícios em atraso, nos termos do documento anexado às fls. 238/240.
Ato contínuo, os Autores desistiram do pedido de rescisão contratual
anteriormente formulado e apresentaram emenda à inicial a fim de incluir no pedido
indenizatório, a condenação do Réu à restituição do valor supra mencionado pago no bojo
da ação executiva (v. fls. 236/237)
Resta-nos, assim, a análise do pedido indenizatório formulado.
E, neste cenário, agiu com acerto o MM. Juízo sentenciante ao julgar
improcedente a demanda intentada.
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser prontamente afastada.
Como é cediço, cabe ao julgador, na presidência do feito, determinar a
realização das provas que entender necessárias para o julgamento, como estabelece o artigo
370 do Código de Processo Civil:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.”
No caso em tela, o julgamento antecipado da lide era de rigor por estarem
presentes nos autos provas suficientes a formar o convencimento do julgador, conforme
preceitua o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
À
ELUCIDAÇÃO
DO
CASO.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
DIRIMIR
QUALQUER
CONTROVÉRSIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado do
mérito estava autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil
(CPC/2015), pois, para a elucidação dos fatos, a presente demanda estava
suficientemente instruída com todos os documentos, não havendo a necessidade
de
coleta
de
prova
oral
em
audiência.
(...)
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
9
1003734-25.2017.8.26.0008; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017)
No mesmo sentido, entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “1.
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o
julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia,
assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente
protelatórias. Na espécie, o Tribunal a quo entendeu, com base nas provas dos autos e
amparado nas próprias nuances do caso, pela suficiência da prova documental
consubstanciada no laudo pericial presente na medida cautelar incidental de produção
antecipada de prova apensa aos autos. (...)” (AgInt 871.129 SP, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.06.2016).
No caso em testilha, a prova oral mencionada pelos Autores em sede recursal
revela-se absolutamente despicienda para a solução da controvérsia instaurada, eis que os
fatos que se pretende provar através da oitiva de testemunhas (recebimento de aluguéis em
duplicidade e existência de dois contratos de locação) não possuem qualquer influência
para o deferimento do pedido indenizatório formulado.
Isso porque, conforme bem pontuou o MM. Juízo a quo, ainda que houvesse
provas robustas acerca da existência de dois contratos de locação para o mesmo imóvel,
com locatários distintos, bem como, do recebimento de aluguéis em duplicidade pelo Réu,
caberia somente à empresa Facility Park Estacionamentos Eireli “reclamar eventual
pagamento, cobrança indevida de aluguéis ou pedir indenização, considerando que já
existia um contrato de locação vigente entre os autores e réu.”
Melhor esclarecendo, depreende-se da análise dos autos que o contrato de
locação supostamente firmado entre o Réu e a empresa Facility Park Estacionamentos
Eireli (fls. 52/29), o qual, diga-se de passagem, o locador nega veementemente que tenha
sido finalizado, teria sido assinado na data de 23/06/2016, bem depois da assinatura do
contrato de locação firmado entre os Autores e o Réu na data de 23/04/2014, com início de
vigência da locação em 01/05/2014, nos termos do documento anexado às fls. 40/45.
Assim sendo, eventual existência de um segundo contrato de locação firmado
irregularmente pelo locador relativo ao mesmo imóvel não tem o condão de afetar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
10
contrato originalmente firmado com os Autores.
Isso porque, apesar de eventualmente ilegal e irregular, o único prejudicado
com a existência de um contrato de locação anterior seria, repita-se, o novo locatário que
ficaria então impedido de tomar posse de um imóvel locado anteriormente a outro
inquilino.
Na hipótese dos autos, não se olvida que a situação em que se envolveram as
partes apresenta peculiaridades, eis que o segundo locatário possui também relação
sublocatícia com os Autores e já se encontrava na posse do imóvel locado.
Tal fato, no entanto, conforme alhures mencionado, não tem o condão de afetar
o contrato de locação originalmente firmado entre os Autores e o Réu, mormente porque se
houve alguma irregularidade ou ilegalidade na conduta do locador, tais questões referem-se
exclusivamente ao segundo contrato de locação firmado entre o Réu e a empresa Facility, o
que poderia até ensejar sua nulidade.
No que tange ao contrato firmado entre os Autores e o Réu, no entanto, não há
nenhuma irregularidade capaz de gerar qualquer mácula, não sendo possível discutir nestes
autos eventual ilegalidade de contrato de locação do qual os Autores sequer fizeram parte.
A existência de relação locatícia entre as partes litigantes, decorrente do
contrato de locação objeto da presente demanda, é incontroversa, razão pela qual, em
atenção ao princípio pacta sunt servanda, cabe aos locatários a responsabilidade pelas
obrigações decorrentes do contrato firmado, especialmente o pagamento dos aluguéis e
demais encargos locatícios expressamente previstos no pacto em comento.
Ressalte-se, aliás, que tal obrigação foi expressamente reconhecida e
confessada pelos Autores nos autos da ação de execução no 1020568-50.2018.8.26.0564,
promovida pelo Réu em face dos Autores, na qual houve a celebração de acordo entre as
partes, devidamente homologado por sentença, onde os Autores reconheceram
expressamente como devida a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) a título
de aluguéis e demais encargos locatícios em atraso, nos termos do documento anexado às
fls. 238/240.
É exatamente esta a razão do indeferimento do pedido indenizatório contido na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
11
Ora, se os Autores confessaram expressamente na ação executiva que eram
devedores de quantia relacionada ao contrato de locação firmado, decorrentes de alugueis e
demais encargos locatícios em atraso, revela-se inadmissível e beira às raias da má-fé que
venham posteriormente à Juízo pleitear o ressarcimento das quantias pagas e
confessadamente devidas.
Quanto aos valores que não se encontravam englobados pelo acordo firmado e
objeto do pedido inicial, ressalte-se que também não há que se falar em ressarcimento de
aluguéis expressamente previstos em contrato de locação perfeitamente válido e eficaz.
É cediço que, para a caracterização da responsabilidade civil, necessário se faz
a coexistência de três requisitos: a ação ou omissão, culposa ou dolosa, o dano causado à
vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
No caso em testilha, não se verificou nenhuma ação culposa ou dolosa por
parte do Réu, ao menos em relação aos Autores, e nem nexo de causalidade entre a conduta
e o dano a justificar o pleito indenizatório.
Ausentes, assim, os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, não
há que se falar em dever de indenizar.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser mantidos tal como
lançados, eis que, ao contrário do que maliciosamente afirmam os Autores, não houve
qualquer reconhecimento de ilegitimidade ativa a ensejar a extinção da ação, mas
efetivamente houve o julgamento do mérito, com a improcedência da ação intentada, o que
acarreta a atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente aos Autores.
No mais, registre-se que a sentença guerreada enfrentou todos os argumentos
apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta, motivo pelo
qual deve ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
12
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos.
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina
Zucchi,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/04/2016;
Apelação
1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114;
Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. Eliana
Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. de 1.12.2003).
E também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que é
possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o
tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-
o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença de primeiro grau, de rigor sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022098-89.2018.8.26.0564 -Voto no 6989
13
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso interposto pelo Réu
e conheço e nego provimento ao recurso interposto pelos Autores, nos termos deste
acórdão, majorando-se os honorários advocatícios devidos pelos Autores para 12% (doze
por cento) sobre o valor atribuído à causa, em atenção ao comando contido no artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator